Tribunal: TJMT
Processo: 1038842-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038842-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 551.602.551-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO ART. 240, §§1o E 3o, DO CPC E DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O despacho que ordena a citação, proferido dentro do prazo prescricional, interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.

A demora na efetivação da citação não conduz à prescrição quando demonstrado que o credor adotou diligências para localizar o devedor, aplicando-se a orientação consolidada na Súmula 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1038842-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA DO CARMO DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DO CARMO DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT,
Dra. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 0000715-67.2015.8.11.0088, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, afastando a alegação de prescrição direta da pretensão executiva e determinando o regular prosseguimento da execução.

Consta dos autos de origem que o banco exequente ajuizou a execução em 12/06/2015, com fundamento em Cédula Rural Pignoratícia no. 40/02442-3, vencida em 01/03/2013, no valor originalmente indicado de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo sido proferido despacho citatório em 23/06/2015, ainda dentro do prazo prescricional trienal aplicável à espécie. Todavia, a citação da executada somente se efetivou em 07/05/2024, após diversas tentativas infrutíferas e sucessivas diligências para localização de endereço.

Em razão do longo lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação, a executada apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição direta, ao argumento de que inexistiram atos processuais
interruptivos eficazes e que a demora na prática do ato citatório decorreu de inércia do exequente, não se aplicando, portanto, a regra do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil.

A magistrada de primeiro grau, contudo, rejeitou a exceção, consignando que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, que o despacho que ordenou a citação foi proferido tempestivamente e que a demora na efetivação do ato não poderia ser imputada à parte exequente, a qual teria adotado providências reiteradas para viabilizar a localização da devedora, aplicando-se, assim, o disposto no art. 240, §§1o e 3o, do CPC, bem como a orientação consagrada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco na valoração do conjunto fático-processual. Alega que, embora o despacho citatório tenha sido proferido dentro do prazo prescricional, a citação válida somente ocorreu quase nove anos após o ajuizamento da execução, evidenciando desídia do exequente no impulso do feito.

Defende que o simples cumprimento de atos formais, como a indicação inicial de endereço e a formulação esporádica de pedidos de pesquisa, não configura diligência efetiva apta a afastar a prescrição.

Aduz, ainda, que os períodos de paralisação processual não podem ser integralmente atribuídos ao serviço judiciário, destacando lapsos de inércia da parte credora, inclusive após tentativas frustradas de citação, bem como sustenta a inaplicabilidade automática da suspensão do prazo prescricional prevista na Lei no. 13.340/2016, por inexistir comprovação de adesão da executada a qualquer renegociação da dívida rural.

Defende, assim, que não se mostra cabível a aplicação do art. 240, §3o, do CPC, nem da Súmula 106 do STJ, razão
pela qual requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução.

No tocante ao pedido liminar, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando estar presente o perigo de dano, diante da iminência de adoção de medidas constritivas patrimoniais — como pesquisas via sistemas eletrônicos e eventual penhora de bens — que poderiam ocasionar prejuízo grave e de difícil reparação antes do julgamento definitivo do agravo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executiva (
I
d
. 326515897).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
12
/
10
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
335521893
).

O agravado, apesar de intimado
,
não apresentou contraminuta, conforme expediente no
337500350
.

A gratuidade restou indeferida e o recolhimento do preparo foi comprovado
I
d
. 326583880.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Maria
d
o Carmo
d
a Silva

contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000715-67.2015.8.11.0088, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada e afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva, determinando o regular prosseguimento da execução.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Inicialmente, cumpre registrar que a exceção de
pré
-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial que serve para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica, para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

No caso, alega a excipiente que a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição direta, pois, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo trienal, a efetiva citação da executada ocorreu apenas em 07/05/2024, quase 9 (nove) anos após o ajuizamento, o que demonstra que a exequente não se diligenciou no sentido de promover a citação válida da devedora, não se aplicando a interrupção prevista no art. 240, §1° do CPC.

Não assiste razão à executada.

A respeito da prescrição direta, dispõe o art. 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse ínterim, ajuizada a ação de execução, a prescrição da pretensão executiva será interrompida pelo despacho que ordena a citação do devedor, e retroagirá à data de propositura da ação, desde que o exequente adote as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo estabelecido pela lei.

No caso dos autos, noto que a parte exequente ajuizou a presente ação em 12/06/2015, dentro do prazo trienal de prescrição aplicável à Cédula Rural Pignoratícia, vencida em 01/03/2013, consoante disposto no art. 60 do Decreto no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663 /66.

Verifico ainda que a exequente indicou, desde logo, o endereço da parte executada, como forma de viabilizar a sua citação (id. 68674575, pág. 1).

Outrossim, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 23/06/2015, também dentro do prazo prescricional trienal aplicável à cártula’

Nesse sentido, em que pese a citação efetiva da devedora somente tenha ocorrido em 07/05/2024, a demora na efetivação do ato não decorreu de inércia da exequente, mas sim de circunstâncias alheias à sua vontade e imputáveis ao próprio serviço judiciário.

Conforme se extrai dos autos, a parte credora promoveu diversas diligências a fim de viabilizar a citação da executada, inclusive com pedidos de expedição de ofícios e consultas aos sistemas conveniados, não tendo permanecido inerte em nenhuma ocasião, manifestando-se sempre que
intimada, e adotando tempestivamente as providências necessárias para obter informações acerca do paradeiro da devedora (id. 68674575, págs. 124, 139 e 149).

Em que pese tenha havido períodos de hiato processual, a paralisação do processo decorreu de fatores externos à atuação da exequente, como a remoção do magistrado titular (entre 17/12/2016 e 02/06/2017), a análise tardia de pedidos de suspensão e a morosidade do juízo na digitalização dos autos e expedição de mandados.

Frisa-se, ademais, que durante os períodos de suspensão do feito motivados pela aplicação da Lei 13.340/2016 também ficaram suspensos os prazos prescricionais, por força do disposto no art. 10, III, da própria lei, não podendo tal período ser contabilizado para fins de desídia processual.

Diante desse panorama, aplica-se à espécie o disposto no §3o do art. 240, do CPC, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, não podendo ser prejudicada a parte pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, haja vista que, conforme relatório, os hiatos processuais não se deram por culpa da exequente, que manifestou tempestivamente sempre que provocada, e viabilizou a pesquisa de endereços com intuito de obter o paradeiro da executada.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE DESÍDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de soja. O Agravante alegou prescrição direta, com base no ajuizamento da Ação no último dia do prazo quinquenal, sem imediata citação. Pleiteou a extinção do feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento da Execução no último dia do prazo prescricional, sem imediata citação do devedor, impede a interrupção da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição direta.

III. Razões de Decidir

3. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, e seus efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação, conforme dispõe o art. 240, § 1o, do CPC, sendo irrelevante o momento da efetiva citação.

4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a retroatividade do despacho citatório se aplica mesmo quando proferido após o prazo prescricional, desde que o ajuizamento ocorra dentro do prazo legal.

5. O Verbete Sumular 106 do STJ afasta a alegação de prescrição quando a demora na citação decorre de fatores alheios à parte credora, como rotinas do Judiciário, não sendo necessária a citação dentro do prazo de dez dias.

6. A conduta da Exequente demonstrou diligência processual, com recolhimento espontâneo das custas, impulso regular do feito e ausência de inércia que pudesse caracterizar desídia.

7. A jurisprudência do TJMT confirma que não se reconhece prescrição quando o atraso na citação decorre do
trâmite ordinário do processo, e não da inércia da parte credora.

8. A Exceção de
Pré
-Executividade foi corretamente rejeitada por versar matéria jurídica já pacificada e não demonstrar qualquer causa impeditiva da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

A demora na efetivação da citação, quando não imputável ao credor, não configura desídia nem obsta a interrupção da prescrição.

A aplicação do Verbete Sumular 106 do STJ é cabível para afastar a tese de prescrição quando a parte exequente atua com diligência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, § 1o; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1786859/PE, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
18/03/2024; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 83; TJMT, AI 1031725-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/03/2025, DJE 28/03/2025.

(N.U 1022348-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Portanto, restando demonstrado que a exequente sempre promoveu o regular impulsionamento do feito, não há se falar em prescrição direta, razão pela qual rejeito a
exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada em id. 201656819, e determino o regular prosseguimento do feito (...)”

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência ou não de prescrição direta da pretensão executiva, diante do lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da execução e a efetiva citação da executada.

Conforme se extrai dos autos, a execução foi ajuizada em 12/06/2015 com fundamento em Cédula Rural Pignoratícia no 40/02442-3, cujo vencimento ocorreu em 01/03/2013, título sujeito ao prazo prescricional trienal previsto no art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966. Verifica-se, portanto, que o ajuizamento da demanda ocorreu dentro do prazo prescricional aplicável.

Além disso, o despacho que determinou a citação da executada foi proferido em 23/06/2015, também dentro do prazo prescricional, circunstância que atrai a incidência da regra prevista no art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, segundo a qual a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação.

A agravante sustenta que a citação válida somente foi efetivada em 07/05/2024, quase nove anos após o ajuizamento da execução, o que revelaria desídia do exequente na condução do feito.

Contudo, a análise detida da marcha processual demonstra que a demora na efetivação do ato citatório não decorreu de inércia da parte credora, mas de circunstâncias relacionadas à própria dinâmica processual e a fatores inerentes ao funcionamento do serviço judiciário.

Com efeito, após o despacho citatório proferido em 23/06/2015, o exequente foi intimado em 15/12/2015 para proceder ao recolhimento das diligências necessárias ao cumprimento do
mandado, o que foi prontamente providenciado, tendo sido expedido o respectivo mandado de citação na mesma data.

A tentativa de citação, contudo, restou infrutífera em 16/03/2016. Diante disso, o exequente impulsionou o feito em 04/04/2016, informando a ausência de êxito na diligência citatória, e, na sequência, em 11/04/2016, requereu a expedição de ofícios e a realização de diligências destinadas à localização do endereço atualizado da executada, providência que, entretanto, não foi analisada naquele momento processual.

Posteriormente, o regular andamento do processo foi afetado por circunstâncias institucionais, como a remoção do magistrado titular ocorrida em 17/12/2016, o que naturalmente contribuiu para a paralisação momentânea do feito.

Somente em 02/06/2017 houve determinação para certificação acerca da tentativa de citação anteriormente realizada, evidenciando que o processo permaneceu dependente de providências internas da própria unidade jurisdicional.

Ainda assim, não se verifica qualquer abandono da causa pelo exequente. Ao contrário, em 26/09/2017 a parte credora requereu a suspensão do processo, a qual perdurou até 23/01/2018. Após o decurso do período de suspensão, o exequente voltou a impulsionar a demanda e, em 07/12/2018, apresentou nova petição requerendo a realização de buscas de endereço da executada, demonstrando inequívoca diligência na tentativa de viabilizar o cumprimento do ato citatório.

Esse histórico processual evidencia que o credor adotou providências sucessivas destinadas à localização da executada e ao regular prosseguimento da execução, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade exclusiva pelo lapso temporal transcorrido até a efetiva citação.

Ao contrário, observa-se que parte significativa da demora decorreu de fatores alheios à atuação da parte exequente, tais
como a pendência de apreciação de requerimentos formulados nos autos, alterações na titularidade da unidade jurisdicional e providências internas necessárias ao regular processamento do feito.

Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 240, §3o, do Código de Processo Civil, segundo a qual a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Soma-se a isso a orientação consolidada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Assim, tendo a execução sido proposta dentro do prazo prescricional e tendo o despacho citatório sido proferido tempestivamente, não se verifica desídia do exequente apta a afastar a eficácia interruptiva do referido despacho.

A demora na efetivação da citação decorreu, essencialmente, das dificuldades concretas na localização da executada e de circunstâncias relacionadas ao próprio funcionamento do aparato judicial.

É o entendimento já consagrado neste
Eg
. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
– SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos
necessários ao prosseguimento do feito, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Recurso desprovido
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10300191820258110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – ART. 206, § 5o DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO –
DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO REQUERENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e peculiaridades não imputáveis ao autor, afasta a declaração de prescrição (Art. 240, § 3o do CPC/15 e Súmula n. 106 do STJ)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001055-84.2017.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Diante desse cenário, correta a decisão agravada ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade e afastar a alegação de prescrição da pretensão executiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026